Tribunal: TJES
Processo: 0002736-52.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002736-52.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO HUIBINER MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS BALIZAS DO ART. 59 DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Serra-ES, que o condenou, conforme decisão do Conselho de Sentença, à pena de 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A denúncia narra que, em 03/11/2016, no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra-ES, o réu e outros indivíduos, se passando por policiais civis, invadiram a residência da vítima à procura de um homem. Após perceber que o ofendido não indicaria o paradeiro da pessoa procurada, o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo, inclusive na cabeça da vítima rendida, provocando-lhe a morte. O Laudo de microcomparação balística confirmou que a arma apreendida com o réu no momento da prisão foi a mesma utilizada no crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Preliminar
2. A questão preliminar consiste em definir se houve nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, decorrente da suposta suspeição da magistrada e do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP.

Mérito
3. Há duas questões meritórias em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) avaliar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, conforme requerido subsidiariamente pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
4. Preliminar de cerceamento de defesa. O indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP não configura cerceamento de defesa, pois a defesa havia anteriormente dispensado tais testemunhas na sessão anulada e, ao ser intimada para o novo julgamento, permaneceu inerte, operando-se a preclusão. Ademais, uma das testemunhas foi ouvida por videoconferência, e a outra permaneceu em local incerto, sem que a defesa indicasse novo endereço, não havendo qualquer atuação da magistrada que demonstrasse suspeição. Preliminar rejeitada.

Mérito
5.Quanto ao pedido de anulação do julgamento, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, que inclui: laudos técnicos que comprovam a materialidade (exame cadavérico, microcomparação balística e de percussão), apreensão da arma utilizada no crime em posse do réu, e depoimento da esposa da vítima, testemunha ocular que reconheceu o acusado. A tese defensiva de decisão dissociada da prova não prospera diante da existência de elementos que sustentam a autoria e corroboram o veredicto.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela presença de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis: (i) culpabilidade acentuada, diante da premeditação e violência excessiva; (ii) conduta social negativa, com envolvimento em organização criminosa e fuga do sistema penitenciário; (iii) personalidade evidenciada por frieza e perversidade ao executar a vítima rendida, na frente de sua família; (iv) circunstâncias agravadas pelo uso de ardil e simulação de autoridade policial; e (v) consequências danosas à família da vítima, especialmente seus filhos menores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002736-52.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO HUIBINER MARTINS (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

FABIO HUIBINER MARTINS
, contra a r. sentença (id 12199264), proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 3ª Vara Criminal da Serra-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de

homicídio

qualificado, p
or motivo
fútil
e

recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP), à pena de 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (id 12810845), a defesa alega, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante da suspeição da Magistrada, que deixou de proceder com a oitiva das testemunhas indicadas, na fase do art. 422, do CPP.

No mérito, alega que a decisão dos jurados, foi manifestamente contrária à prova dos autos, e de forma subsidiária, pleiteia a fixação da pena-base, no mínimo legal.

S
obre os fatos
, narra a denúncia que no dia 03 de novembro de 2016, no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra-ES, o réu e outros indivíduos não identificados, fingindo serem policiais civis, invadiram a casa da vítima ADENIR FERREIRA DA SILVA, e começaram a perguntar sobre a pessoa de “Maikinho”.

Ato contínuo, ao perceber que referida pessoa não estava no imóvel, e que o ofendido não indicou a sua localização, o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo, inclusive, na cabeça da vítima, que esta rendida, sendo causa eficiente de sua morte,

A denúncia ainda narra, que o acusado foi preso em flagrante delito, portando uma arma de fogo, e realizada a microcomparação balística e de percussão entre as cápsulas deflagradas e os projéteis recolhidos no local do crime, concluiu-se que a referida arma foi utilizada no homicídio.

Descreve também a inicial acusatória, que o crime foi praticado por motivo fútil, pois o acusado acreditava que o ofendido sabia a localização da pessoa que procurava, de nome “Maikinho”, e por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que teve a sua casa invadida, pelo denunciado.

De início, verifico que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento,
diante da suspeição da Magistrada, que indeferiu o pedido de oitiva de duas testemunhas, indicadas na fase do art. 422, do CPP.

No caso, verifico que a defesa, na fase do art. 422, do CPP, arrolou as testemunhas EDUARDO BONFIM MEIRELLES e LUDIMILLA RIBEIRO DOS SANTOS, para sessão plenária anteriormente realizada no dia 11/04/2022, no entanto, quando do julgamento, requereu a dispensa das oitivas.

Acontece que referida sessão de julgamento foi anulada pelo STJ (HC nº 820299/ES), que determinou a realização de novo júri.

Ao marcar a nova data de julgamento, para o dia 29/08/2024, a Magistrada determinou a intimação da defesa, que nada requereu, permanecendo em silêncio, de modo que precluiu o seu direito de novamente indicar testemunhas.

Importante registrar que a defesa pretendia ouvir, na sessão realizada no dia 29/08/2024, as mesmas testemunhas anteriormente indicadas, e que foram por ela dispensadas, quando do julgamento ocorrido no dia 11/04/2022, a revelar que os depoimentos não eram imprescindíveis.

Além disso, constato que a Magistrada, durante a sessão, entrou em contato com a unidade prisional em que a testemunha EDUARDO estava preso, e procedeu com sua oitiva, por videoconferência, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

No que se refere a testemunha LUDIMILLA, identifico que na primeira sessão de julgamento em 11/04/2022, não foi possível a sua localização, pois se encontrava em local desconhecido, sendo certo que em momento algum a defesa indicou novo endereço, para que fosse procedida a sua intimação , para participar da sessão do dia 29/08/2024.

Assim, tenho que não restou configurado o alegado cerceamento de defesa, muito menos a suspeição da Magistrada na condução da audiência, que somente indeferiu o pedido defensivo, diante da preclusão do requerimento de oitiva das testemunhas.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar arguida.

N
o mérito,
quanto a pretensão do apelante de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito restou demonstrada pelo relatório investigativo em local de homicídio (fls. 07/30), boletim unificado (fls. 35/37), auto de apreensão (fls. 63), laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística e percussão (fls. 116/128), laudo de exame cadavérico (fls. 130/133) e laudo pericial de local de homicídio (fls. 152/180).

A autoria, por sua vez, restou comprovada, pelo depoimento judicial da testemunha presencial DORALICE GUEDES (id 384271), relatando que era esposa da vítima, e que o réu e outros indivíduos encapuzados invadiram a sua casa, usando roupas e distintivo de policial, e começaram a perguntar por uma pessoa de nome “Maikinho”, que era o dono de uma motocicleta que se encontrava no quintal da residência.

Disse ainda, que reconheceu o acusado na Delegacia de Polícia Civil, através de uma fotografia apresentada pela autoridade policial, como uma das pessoas que estava na sua casa, no dia dos fatos.

Destaco que, além do depoimento da esposa da vítima, a
prova pericial da arma de fogo, microcomparação balística e de percussão
(fls. 116/128)
, deu resultado positivo,
confirmando
que 04 (quatro) projetis
apreendidos no local do crime,
foram propelidos pelo cano da pistola
apreendida na posse do acusado
,
no momento de sua prisão,
sendo convergentes nos elementos específicos de ranhuras e microrranhuras.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Prosseguindo,

quanto ao pedido defensivo de fixação da pena-base, no mínimo legal, tenho que não é possível o seu acolhimento.

Isto porque, o vetor “culpabilidade” deve ser mantido como negativo, já que o acusado, além de ter premeditado o delito, juntamento com outros indivíduos efetuaram 11 (onze) disparos de arma de fogo, sendo um deles a queima roupa na cabeça da vítima, o que evidencia uma acentuada reprovabilidade da sua conduta, merecendo maior censurabilidade.

De igual modo, tenho que a baliza “conduta social”, é desfavorável, uma vez que o apelante possui envolvimento com a organização criminosa que pratica o tráfico de drogas, sendo foragido do sistema penitenciário e apontando como uma pessoa perigosa, o que indica o maior desvalor de seu comportamento, perante a comunidade.

Por sua vez, reputo adequada a negativação da circunstância judicial da “personalidade”, pois o denunciado, ao praticar o delito, agiu com extrema frieza e perversidade, ao invadir a residência da vítima, e executá-la quando estava rendida, com as mãos na cabeça, sendo o ato praticado no interior do imóvel, em que também se encontravam a esposa e os filhos do ofendido.

Quanto a vetorial “circunstâncias”, entendo que também merece desvalor, já que o acusado se passou por policial civil para invadir a casa do ofendido, durante a madrugada e em um momento de descanso, além de obrigá-lo a ficar de joelhos, e colocar as mãos na cabeça, quando efetuou os disparos de arma de fogo, a revelar a gravidade do “modus operandi”, empregado na prática delitiva.

Por fim, no que se refere ao vetor “consequências”, constato que a vítima possuía dois filhos menores, que eram seus dependentes, e em razão do crime, foram privados da convivência com seu genitor, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Pelo exposto, na esteira do parecer do Ministério Púbico Estadual (id 15462322),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.